Tribunal: TJES
Processo: 5011442-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011442-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE

AGRAVADO: I. G.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5011442-39.2024.8.08.
0000

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE

AGRAVADO: IGOR GOUVEIA, menor representado por sua genitora ELZA DE MORAES SILVA GALVÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE
ERRO MÉDICO PRATICADO EM HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO AO SUS – LITISPENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS COMPROVADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Estado do Espírito Santo
não
é
parte legítima para figurar no polo passivo d
a
aç
ão

que visa a
reparação
de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado
ao Sistema Único de Saúde -
SUS
,
pois

de acordo com o art. 18, X, da Lei n
º
8.080/
19
90,
que dispõe sobre a
descentralização, organização e
funcionamento do SUS,
compete ao
s
município
s
celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.

2.
A
obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
não se confunde
com a responsabilidade civil
por
danos
decorrentes de erro médico
,
que exige a
comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade,
tendo em vista que
será imposta em face
do causador do
prejuízo
.

3. Hipótese em que
a agravante

não
apontou

nenhum

fato
que
implique
a responsabilização
do Estado do Espírito Santo
, seja porque a conduta não foi por
ele
praticada, seja em razão da impossibilidade de aferir-
se
a existência de culpa “
in eligendo
” ou “
in vigilando
”
n
o
caso
, porquanto, cumpre
ao
ente municipal

que firmou

o convênio com o hospital privado
apontado como
responsável

pelo
dano
descrito na inicial
controlar e fiscalizar
os
serviços
prestados pela referida instituição
no âmbito do SUS.

4.
Não
há
a l
itispendência
entre
ações, embora relacionadas
ao
mesmo evento
, não apresentam identidade de partes e pedidos.

5.
Comprovados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, notadamente a relevância dos fundamentos e o risco ao resultado útil do processo, ante a urgência do tratamento de saúde
pleiteado pelo agravado
, impõe-se a manutenção da decisão que
deferiu o pedido
.

6.
Recurso
des
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE
VOTOS,
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 15 de julho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5011442-39.2024.8.08.
0000

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE

AGRAVADO: IGOR GOUVEIA, menor representado por sua genitora ELZA DE MORAES SILVA GALVÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

Senhor Presidente
.
O Estado do Espírito Santo
não
é
parte legítima para figurar no polo passivo d
a
aç
ão

que visa a
reparação
de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado
ao Sistema Único de Saúde -
SUS
,
pois

de acordo com o art. 18, X, da Lei n
º
8.080/
19
90,
que dispõe sobre a
descentralização, organização e
funcionamento do SUS,
compete ao
s
município
s
“celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução”.

N
esse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de justiça em casos análogos:

“
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.

1. "A União Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada para o ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado pelo SUS. Isso porque, de acordo com o art. 18, inciso X, da Lei n. 8.080/90, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução" (EREsp 1.388.822/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 3/6/2015).

2. Agravo interno desprovido”.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.428.475/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 2/9/2016)

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO OCORRIDO EM HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO PARA CELEBRAR E CONTROLAR A EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS COM ENTIDADES PRIVADAS PRESTADORAS DO SERVIÇO DE SAÚDE.

1. A União Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada para o ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado pelo SUS. Isso porque, de acordo com o art. 18, inciso X, da Lei n. 8.080/90, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução. Precedentes: AgRg no CC 109.549/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 30/06/2010; REsp 992.265/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 05/08/2009; REsp 1.162.669/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2010.

[...]”.

(EREsp n. 1.388.822/RN, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 13/5/2015, DJe de 3/6/2015)

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO. ATENDIMENTO CUSTEADO PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "A União não possui legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado no SUS, tendo em vista que, de acordo com a descentralização das atribuições determinada pela Lei 8.080/1990, a responsabilidade pela fiscalização é da direção municipal do aludido sistema" (REsp 1.162.669/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 6/4/10).

[...]
”.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.218.845/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 3/5/2012, DJe de 20/9/2012)

Averbe-se que n
ão se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil
por
danos
decorrentes de erro médico
,
que exige a
comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade,
tendo em vista que
será imposta em face
do causador do
prejuízo.

Na hipótese,
a agravante

não
apontou

nenhum

fato
que
implique
a responsabilização
do Estado do Espírito Santo
, seja porque a conduta não foi por
ele
praticada, seja em razão da impossibilidade de aferir-
se
a existência de culpa “
in eligendo
” ou “
in vigilando
”
neste caso
, porquanto cumpre
ao
ente municipal

que firmou

o convênio com o hospital privado
apontado como
responsável

pelo
dano
descrito na inicial
controlar e fiscalizar
os
serviços
prestados pela referida instituição
no âmbito do SUS.

D
este juízo cito os seguintes precedentes:

“
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA APENAS EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ERRO MÉDICO CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO DO SUS ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO RECONHECIDA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS AFASTADA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Embora seja pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive com precedente de caráter vinculante, de que os entes federados possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, na hipótese ora em análise, a apelante não visou o acesso a esse direito, mas sim a responsabilidade civil em decorrência de um dano que alega haver sofrido pelo ente estatal na prestação de um serviço de saúde.

2. Em situação análoga ao presente caso concreto, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o erro médico cometido pelo serviço público de saúde não enseja, necessariamente, a responsabilidade solidária de todos os entes públicos pelos danos causados ao usuário do serviço. Precedente.

3. No caso em apreço o suposto erro médico, originário dos danos causados à apelante, foi cometido durante a realização de procedimento cirúrgico em hospital privado conveniado ao SUS, cuja administração, organização e fiscalização incumbe ao ente municipal, nos termos do artigo 18 da Lei nº 8.080/90.

4. Na mesma linha de raciocínio, já decidiu o c. STJ que A União Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada para o ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado pelo SUS. Isso porque, de acordo com o art. 18, inciso X, da Lei n. 8.080/90, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução (EREsp 1.388.822/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 3/6/2015).

[...]

6. Recurso conhecido e improvido”.

(TJES – AP nº 0016468-43.2019.8.08.0012, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Data de Julgamento: 08/03/2022,
2ª Câmara Cível
, Data de Publicação: 31/03/2022)

“
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES FEDERATIVOS.

A obrigação solidária dos entes federativos de assegurar o direito à saúde não se confunde com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros, inclusive os decorrentes de erro médico cometido por profissional da saúde em estabelecimento hospitalar privado conveniado ao Sistema Único de Saúde.

Trata-se de situação em que o próprio titular do estabelecimento de saúde responde pela má prestação do serviço ou gestão deficiente. Precedentes do STJ e do TRF4”.

(TRF-4 – Recurso Cível nº 50022623320224047010/PR, Relator Des. Nicolau Konkel Júnior, Data de Julgamento: 23/02/2023, Primeira Turma Recursal do PR)

“
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

I. É firme na jurisprudência o entendimento no sentido de que a obrigação solidária dos entes federativos de assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços, para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CRFB), não se confunde com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros, inclusive os decorrentes de erro médico cometido por profissional da saúde, em estabelecimento hospitalar privado, credenciado ao Sistema Único de Saúde, hipótese em que o próprio titular do nosocômio responde pela má prestação do serviço ou gestão deficiente (art. 37, § 6º da CRFB).

II. Agravo de instrumento improvido”.

(TRF4, AI nº 5040067-69.2020.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relatora Desª. VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, publicado em 17/01/2021)

N
outra parte,
v
erifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, sendo a litispendência caracterizada quando a ação anterior ainda está em curso (CPC art. 337, §§ 2º a 4º).

A agravante
alega
a ocorrência de litispendência em razão do ajuizamento anterior da ação autuada sob nº 0006271-38.2020.8.080030, na qual a genitora do agravado, Elza de Moraes Silva Galvão, pretende a condenação dos réus ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na realização dos procedimentos cirúrgicos necessários para a reparação dos danos físicos por ela sofridos durante o parto realizado no Hospital Rio Doce.

Todavia, a ação em que proferida a decisão
agravada
foi ajuizada exclusivamente pelo agravado e
visa o custeio
dos exames necessários para a continuidade do tratamento de saúde prescrito com a finalidade de mitigar as sequelas decorrentes de suposto erro médico cometido no momento do seu nascimento, além da reparação do dano moral que afirma ter suportado.

Não havendo identidade de partes e pedidos entre
a
s
aludida
s
demandas, não há o que justifique a reforma da decisão que rejeitou a arguição de litispendência.

No que se refere à tutela de urgência deferida,

a

agravante não apresentou nenhum elemento de prova
para
infirmar os fundamentos
da
decisão
agravada
,
limitando-se a alegar, de forma genérica,
a ausência dos requisitos necessários para
a concessão da medida pleiteada pelo agravado
.

No entanto
,
os documentos anexados ao processo originário demonstram
que

o agravado nasceu no dia 14 de junho de 2020 no Hospital Rio Doce,
administrado pela agravante,
bem como que
devido a c
omplicações ocorridas
após um procedimento de
parto normal
induzido e

prolongado
,
apresentou quadro de morte aparente, tendo sido submetido a
manobras
de reanimação
e encaminhado para Unidade de Terapia Intensiva Neonatal – UTIN em estado gravíssimo, com crises convulsivas crônicas e de difícil controle, onde recebeu tratamento e permaneceu internado até o dia 02/07/2020, quando obteve alta
(id.
nº
40347188).

As provas
apresentadas
nesta fase de cognição não exauriente comprovam, ainda, que
mesmo
após a alta hospitalar o agravado
continuou
com

o

tratamento de
fisioterapia respiratória e motora
prescrito
com
o objetivo
de mitigar as sequelas
sofridas
durante o parto, o qual

foi
custeado

pela agravante
pelo
período de 1 (um) ano.

Entretanto, após
a conclusão d
as sessões de fisioterapia,
a agravante se recurou a custear
as demais etapas do tratamento, a despeito de haver indicação médica
comprovando
a necessidade de acompanhamento constante e d
a
realização, em caráter de urgência, do exame de ressonância magnética do crânio, com sedação e mapeamento cerebral,
a fim de
avaliar
a condição atual do paciente, conforme requisição anexada no id nº 15600468, feita pelo
Neurologista
Fábio Poton Furieri – CRM/ES nº 5123.

A
ssim,
à
vista da comprovação dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na inicial, eis que demonstrada a relevância dos fundamentos e o
risco ao resultado útil do processo,
ante

a
urgência do tratamento pleiteado
,
não há razões para a
reforma da
decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)